Tribunal: TJMT
Processo: 1050528-75.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050528-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado visando à correção da classificação do CAR n. MT108865/2018, alegando que o cadastro foi indevidamente suspenso com base na Operação
Polygonum
, apesar da sentença transitada em julgado que excluiu a impetrante das imputações cíveis. Sentença concedeu a segurança determinando a reclassificação do CAR e a sincronização com o sistema SIMCAR.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se (
i
) é juridicamente admissível a reclassificação judicial do CAR como “
pendente, aguardando análise
” com base na inexistência de suspensão válida; e (
ii
) se tal decisão configura indevida interferência judicial na discricionariedade técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão administrativa da SEMA/MT que classificou o CAR como suspenso baseou-se exclusivamente em justificativa vinculada à Operação
Polygonum
, cuja ação judicial de natureza cível foi julgada improcedente e transitou em julgado.

4.

A reclassificação determinada pelo juízo de primeiro grau não substitui a análise técnica da SEMA, nem confere status de ativo ao CAR, limitando-se a afastar a suspensão com base exclusivamente na justificativa superada.

5.

A SEMA mantém competência para reavaliar e eventualmente suspender o cadastro por outros fundamentos técnicos legítimos, desde que desvinculados da operação anteriormente utilizada como base.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

“
1. A decisão judicial que determina a reclassificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para ‘pendente’ é válida quando a suspensão estiver fundamentada exclusivamente em justificativas superadas judicialmente. 2. A atuação do Judiciário em controle de legalidade não substitui a discricionariedade técnica da administração pública.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 487, I; Decreto Estadual/MT n. 1.031/2017, arts. 18 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. n. 1037008-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado pela
TAUÁ BIODIESEL LTDA.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
SUPERINTENDENTE E COORDENADOR DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL
, vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA).

Aduz que eventual determinação judicial para que promova a retificação da classificação do CAR n. MT108865/2018 – sob o fundamento de que este não se encontra suspenso – e proceda à respectiva sincronização/atualização junto ao SIMCAR, além de configurar violação ao princípio da separação dos poderes, poderia ensejar a indevida convalidação, pelo Poder Judiciário, de possível ilegalidade administrativa.

Assevera que a pretensão formulada em face do Estado de Mato Grosso não merece prosperar, por implicar indevida interferência na discricionariedade técnica do órgão ambiental estadual, notadamente quanto à atuação da administração ambiental, em afronta direta ao princípio constitucional da separação dos poderes, cuja observância é essencial à preservação da autonomia do Poder Executivo e ao regular funcionamento dos serviços públicos, sob pena de violação à harmonia e independência entre os Poderes da República.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a ordem no mandado de segurança.

Nas contrarrazões, Tauá Biodiesel Ltda. sustenta que a presente demanda não tem por objeto a obtenção de aprovação ou a modificação de parâmetros técnicos de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) por meio de decisão judicial, mas tão somente a adequada correção da sua classificação atual, para que conste como “
pendente, aguardando análise
”, em conformidade com o conceito estabelecido no parecer técnico emitido pelo próprio sistema SIMCAR (Id. 306765360).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação, com a consequente denegação da segurança (Id. 320112864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado pela
Tauá Biodiesel Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Superintendente e Coordenador do Cadastro Ambiental Rural
, vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), visando à concessão da ordem para que seja determinada a correção da classificação do CAR n. 108865/2018, ao fundamento de que não há suspensão vigente sobre o referido cadastro, sobretudo em razão da extinção da Operação
Polygonum
quanto à impetrante, mediante sentença transitada em julgado, sendo desnecessária a aprovação do CAR, uma vez que as correções exigidas estão sendo realizadas tempestivamente (Inicial, Id. 306764852).

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança, ao fundamento de que, conforme consulta ao sistema SIMCAR Parceiro, o CAR n. 108865/2018 encontrava-se na condição de “
aguardando análise da complementação de documentação do interessado
”, e, portanto, não estava suspenso, consignando, ao final, ressalva no sentido de que a decisão não configura salvo-conduto em favor da impetrante, impondo-se, assim, o cumprimento dos requisitos legais pertinentes:

[...] Com efeito, ao consultar o sistema SIMCAR Parceiro se verifica que o CAR MT 108865/2018 se encontra aguardando análise da complementação de documentação do interessado, ou seja, não se encontra suspenso.

[...]

Logo, a concessão da segurança no presente mandado de segurança se impõe.

Ressalta-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças e/ou autorizações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido, mas apenas de conferir prazo razoável para que promova as correções de seu sistema de modo que a parte impetrante possa praticar os atos necessários para o exercício da atividade rural e seu cadastramento.

[...]

Concedo a segurança pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, determinando à autoridade coatora que promova a correção da classificação do CAR MT 108865/2018 vez que este não se encontra suspenso, fazendo-se a devida sincronização/atualização com o SICAR, sem prejuízo do preenchimento dos preceitos legais.

Julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (Sentença, Id. 306765352).

2.

Mérito:

A controvérsia consiste em definir se é juridicamente admissível que o Poder Judiciário determine, por meio de mandado de segurança, a correção da classificação do CAR n. MT108865/2018, para que conste como “
pendente, aguardando análise
” e seja devidamente sincronizado com o SIMCAR, conforme requerido por Tauá Biodiesel Ltda., ou se tal medida configuraria indevida interferência na discricionariedade técnica da SEMA/MT, em afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme sustenta o Estado de Mato Grosso.

Constata-se dos autos que a empresa Tauá Biodiesel Ltda., ora apelada, é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Tupã Seretã, localizado no Município de Gaúcha do Norte/MT, devidamente inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o n. MT108865/2018.

Com efeito, a apelada,
verificou que seu CAR n. MT108865/2018; encontrava-se na situação: “
suspenso
” e ao buscar uma solução em âmbito administrativo obteve resposta da SEMA pelo
whatsapp
de que “
considerando que o CAR é da operação Polygunum foi suspenso por força da portaria 708
” e que “
ficará suspenso até a validação da retificação
” (Id. 306764852 – fls. 5/6).

Todavia, constata-se que na
ação civil pública
n. 1001660-33.2019.8.11.0044, em que Tauá Biodiesel Ltda. figurava como ré, referente à operação
Polygunum
, foi proferida sentença para julgar improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, por não ter sido demonstrado que ocorreu falsidade documental ou conluio entre os requeridos, a qual transitou em julgado, sem a interposição de recurso, em 29/1/2024 (Id. 134636829 – fls. 6 e Id. 140132079).

Assim, com a improcedência da
ação civil pública
n. 1001660-33.2019.8.11.0044 e seu trânsito em julgado, a suspensão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. 108865/2018 não poderia se dar unicamente sob a justificativa informada no whatsapp pela SEMA.

Porém
, a improcedência da
ação civil pública
n. 1001660-33.2019.8.11.0044 em que Tauá Biodiesel Ltda. figurava como ré, referente à operação
Polygunum
, não produz, por si só, efeitos automáticos quanto à validade do referido cadastro ambiental.

Da análise do Decreto Estadual n. 1.031/2017, infere-se que compete expressamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a realização da análise técnica das informações declaradas por ocasião da inscrição da propriedade rural no SIMCAR.

Referida análise técnica constitui a base para a classificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em uma das três situações previstas no artigo 18 do Decreto Estadual n. 1.031/2017, sendo que, no exercício de seu poder-dever de fiscalização e controle, compete ao órgão ambiental verificar a veracidade e a adequação das informações prestadas pelos proprietários rurais, podendo, com fundamento técnico e jurídico, alterar a situação do CAR para as categorias de
ativo
,
suspenso
ou
cancelado
.

Dessa forma, a SEMA detém competência plena para realizar a análise técnica do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT108865/2018, independentemente da improcedência da
ação civil pública
n. 1001660-33.2019.8.11.0044 ou do encerramento da Operação
Polygonum
, incumbindo-lhe, com base em sua
expertise
técnica e nos parâmetros legais, a avaliação das pendências e da regularidade das informações declaradas no referido cadastro.

Nesse contexto, conforme se depreende do parecer técnico de análise do CAR n. MT108865/2018, verifica-se a existência de
diversas pendências que obstam a regularização do imóvel rural
, razão pela qual o referido cadastro permanece com
status de pendente de regularização
(Id. 306764873).

Portanto, impõe-se a devida ressalva e limitação ao alcance da sentença, no sentido de que não se está conferindo ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT108865/2018 a condição de “
ativo
”, mas apenas determinando a modificação de sua classificação cadastral anteriormente indicada como “
suspenso
”, com fundamento exclusivo nos motivos que ensejaram tal suspensão, conforme justificativa informalmente apresentada pela SEMA por meio de aplicativo de mensagens (
whatsapp
), os quais se revelaram legalmente insubsistentes.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento:
1. A determinação judicial de observância ao perímetro vetorizado na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) não antecipa os efeitos da tutela nem esgota o objeto da ação.
2. O artigo 27 do Decreto Estadual n.º 1.031/2017 impõe que a área vetorizada prevaleça sobre a declarada no memorial descritivo, conferindo maior precisão técnica ao procedimento administrativo.
3. O controle judicial dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes quando se limita à aferição da legalidade e à garantia da correta aplicação das normas.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1037008-74.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgamento em 12/3/2025
).

Em conclusão, tendo em vista que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos restringe-se ao controle de legalidade, sendo-lhe vedado substituir a discricionariedade técnica atribuída à Administração Pública, resta
expressamente ressalvado o direito da SEMA de exercer sua competência legal de fiscalização e análise do mérito administrativo
, inclusive quanto à possibilidade de
avaliar e enquadrar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT108865/2018
como regular ou não,
com base nas pendências técnicas eventualmente constatadas
durante o procedimento de verificação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, mantendo-se a determinação para que a autoridade coatora promova a correção e reclassificação do CAR n. MT108865/2018 para pendente, apenas com a ressalva de que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) está impedida de suspender ou cancelar referido cadastro com fundamento exclusivo na Operação
Polygonum
, permanecendo, todavia, resguardada sua competência legal para, com base em outros fundamentos de natureza técnica, adotar a decisão administrativa que entender juridicamente adequada, inclusive quanto ao enquadramento do CAR em situação de regularidade ou não, à luz das pendências eventualmente constatadas.

Em sede de reexame necessário,
RETIFICO
a sentença para ajustá-la aos presentes termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025